Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010339-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO
IMPETRADO: JUÍZO DA 13.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Marlon Zabloski Davaglio, em favor de Christoffer Augusto dos Santos Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao mesmo fim e posse de munição de uso restrito.
Sustenta, em síntese, que o paciente não possui qualquer relação com os crimes a ele imputados, além de ter predicados favoráveis, a evidenciar a pouca reprovabilidade da sua conduta. Aduz, ainda, que a situação do paciente é agravada com a pandemia do COVID-19, o que justifica a revogação da prisão preventiva ou a substituição por outras cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A legalidade da prisão preventiva do paciente foi debatida em habeas corpus anterior (HC n. 1014494-06.2019.8.11.0000). Assim como destacado naquele instante, a via do habeas corpus é inadequada para a discussão acerca do mérito da imputação penal.
Ademais, neste instante, a jurisdição de primeiro grau foi exercida, restando o paciente condenado pelos crimes a ele atribuídos pelo Ministério Público, o que, para fins cautelar, gera mais credibilidade à tese acusatória, sem prejuízo de reanálise dos fatos em eventual apelação criminal.
Quanto ao periculum libertatis, a prisão preventiva outrora decretada para garantia da ordem pública foi mantida na sentença, com fundamentos que, a princípio, não são manifestamente ilegais.
E, por fim, consigno que em relação ao COVID-19, há notícia de que as medidas preventivas vêm sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos internos. Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras legais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator